Tribunal: TJDFT
Processo: 0749100-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749100-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELY MARIA DINIZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória, em razão do Cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018. Nas razões recursais, o recorrente alega a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, visto que a exequente se aposentou em 26/02/2001, gerando o rompimento do vínculo jurídico-administrativo entre ela e a Administração Pública. Sustenta que a coisa julgada formada no título judicial proferido na ação coletiva alcançou somente o Distrito Federal, não vinculando o IPREV (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal), pessoa jurídica distinta (autarquia) criada pela Lei Complementar Distrital n. 769/08, à qual a agravada está vinculada como inativa. Assevera a inexigibilidade da obrigação, defendendo que o título executivo judicial constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do entendimento do STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2876, e do art. 535, inciso III, e § 5o do Código de Processo Civil. Pontua que o título executivo, derivado da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, foi fundado em interpretação tida pelo STF como incompatível com o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, e com a tese firmada no Tema 864, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores. Pondera que o acórdão executado violou frontalmente o entendimento do STF ao deixar de exigir a presença cumulativa da previsão na LDO e da dotação na LOA, e que a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial é irrelevante, aplicando-se a regra vinculante do Tema n. 864 igualmente a ambas as situações. Sustenta, ainda, que a aplicação da Taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores incorre em clara prática de anatocismo (juros sobre juros), vedada pelo ordenamento jurídico, pois a SELIC já contempla, em sua composição, correção monetária e juros. Assevera, nesse contexto, a necessidade de afastar a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios, e por contrariar frontalmente o disposto no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a capitalização de juros. Pontua a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ por confrontar o princípio do planejamento (ou programação), elevando a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade (art. 167, I, da CF/88), e por violar o princípio da separação dos poderes, ao definir metodologia de cálculo que afeta a execução orçamentária dos entes públicos. Pondera, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema 1.349 do STF – RE 1.516.074) e da pendência da ADI n. 7.435/RS, que discutem a metodologia da SELIC e a Res. 303/2019 do CNJ, ser necessária a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação. Sustenta o excesso de execução, conforme demonstra o memorial de cálculo e o parecer técnico da PGDF, requerendo o acolhimento da impugnação para determinar o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos do agravante. Argumenta, por fim, que a alegação de inexigibilidade da totalidade da obrigação impede a existência de parcela incontroversa. Requer, desse modo, seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, preconizado pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, diante da probabilidade do direito e do periculum in mora (risco de expedição de RPV sobre valores controvertidos e dificuldade de recuperação pelo erário público). No mérito, pugna: a) Pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal; b) Pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo; c) Pelo reconhecimento da ausência de obrigação de pagar as diferenças salariais, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, a qual já foi cumprida; d) Subsidiariamente, pela reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, extirpando dos cálculos a incidência da taxa sobre os juros, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ; e) pugna, ainda, para que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, aplicando-se o Tema 28 da Repercussão Geral do STF. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo recursal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise sumária e preambular, inerente ao juízo de cognição superficial da medida de urgência, não vislumbro a necessária probabilidade do direito do agravante. Da Ilegitimidade Passiva (Aposentadoria e IPREV) A decisão combatida acertadamente rejeitou a preliminar ao registrar que o Distrito Federal figurou no polo passivo da ação de conhecimento e foi o ente condenado. A responsabilidade pelo pagamento, no cumprimento de sentença, decorre diretamente do título judicial transitado em julgado. Ademais, a Lei Distrital n. 5.226/2013, que embasa o reajuste, é aplicável aos inativos com direito à paridade, não tendo o réu/agravante demonstrado, de plano, a insubsistência desta condição para a agravada. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Da Inexigibilidade do Título (Tema 864) O Juízo a quo foi enfático ao consignar que a discussão sobre o Tema 864 (necessidade de dotação orçamentária e previsão na LDO para reajustes) foi expressamente apreciada e rejeitada na fase de conhecimento. Conforme o próprio acórdão do TJDFT transcrito na decisão, "A terceira e última parcela do reajuste escalonado... não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos." Deste modo, o título executivo está blindado pela autoridade da coisa julgada, sendo a rediscussão do mérito vedada em sede de cumprimento de sentença (art. 508 do CPC). Do Anatocismo e da Aplicação da Taxa SELIC (EC 113/2021) O argumento de que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal mais juros e correção monetária até 08/12/2021) constitui anatocismo não encontra respaldo na jurisprudência predominante desta Corte, que a considera como a correta aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. A decisão guerreada citou precedentes do TJDFT (Acórdão 1636088 e 1778056) que afirmam que a incidência da SELIC deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, sob pena de atualização deficitária e recomposição insuficiente do débito. A Resolução CNJ no 303/2019, que segue a mesma linha, tem sido aplicada de forma subsidiária, não havendo, por ora, decisão vinculante do STF (Tema 1.349) que determine a suspensão dos processos ou a declaração de sua inconstitucionalidade. Por conseguinte, a pretensão recursal não demonstra a probabilidade do direito necessária e suficiente para infirmar a decisão agravada, que se mostra coerente com a jurisprudência interna do TJDFT. A expedição do requisitório, embora configure o risco de dano ao erário alegado, é o procedimento legal e natural decorrente da rejeição da impugnação, e somente se justifica a suspensão quando há evidente risco de provimento do recurso, o que, repita-se, não se verifica. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator